Tribunal: TJDFT
Processo: 0705022-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705022-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: JESSICA SOARES OLIVEIRA RECLAMADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, apresentada por NANCI CAPEL PILARES, por intermédio da Defensoria Pública, com fundamento no art. 232 do RITJDFT, contra decisão proferida pelo 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília que, por ausência dos requisitos legais, indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência em favor da reclamante (Proc. 0704179-42.2025.8.07.0016). A reclamante alega, em síntese, que as medidas independem da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do agressor ou da ofendida, possuindo caráter eminentemente preventivo, para evitar danos maiores, visto que elas devem ser adotadas quando há a possibilidade de ocorrência de um dano grave ou irreparável. Afirma que enfrenta uma escalada progressiva de violência, que inclui violência psicológica, moral e patrimonial. Acrescenta que durante o relacionamento foi submetida a violência financeira pela restrição de seus bens e empecilhos para capacitação profissional sob as alegações de que ela fazia isso para se afastar da família. Pede a concessão liminar das seguintes medidas: proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; prestação de alimentos provisionais ou provisórios; acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio; e suspensão das visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar; determinação de recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, após o afastamento do agressor. No mérito, postula o provimento da reclamação. É o relatório. Decido. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (art. 232 do RITJDFT). Sem razão a reclamante. Do cotejo dos autos, verifica-se que a decisão da autoridade reclamada está amparada pela legislação que rege a matéria, não havendo falar em ilegalidade. Eis a decisão impugnada: “A Lei 11.340/06 criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, facultando-lhe formular pedidos de medidas protetivas de urgência, a fim de resguardar sua integridade física e psicológica. Não obstante as alegações da requerente quando de sua oitiva na delegacia, as peças que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos. (...) Na hipótese em comento, a ocorrência policial acostada aos autos não narra nenhuma situação de violência doméstica que possa estar submetida à requerente, porquanto não se identifica que a conduta do suposto autor fora praticada em razão do gênero, mas sim em função de desentendimentos relacionado a questões patrimoniais, retirando, assim, a condição de vulnerabilidade da vítima, imprescindível para a aplicação da lei adjetiva. Com efeito, a Lei Maria da Penha é norma de aplicação restrita, pois a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou a omissão tenha motivação de gênero, (art. 5o). Desse modo, não é qualquer agressão contra determinada mulher capaz de ensejar a aplicação da referida Lei, que tem como objetivo, portanto, assegurar maior proteção a mulheres que, em razão do gênero, se encontrem em situação de vulnerabilidade no âmbito de violência doméstica. Assim, não é suficiente a existência de violência contra a mulher, sendo necessário que essa violência tenha sido praticada em razão do gênero da ofendida, e que esta se encontre em situação se inferioridade ou vulnerabilidade em relação ao agressor, o que não ocorre na espécie. Outrossim, para conceder medidas protetivas de urgência, deve o juiz dispor de elementos mínimos que autorizem uma análise acurada do caso submetido à apreciação, o que não se divisa na espécie. Em juízo de cognição sumária, o exame se limita aos fatos narrados no procedimento policial, que, entretanto, se encontra desprovido de indícios necessários à formação de um juízo de valor seguro sobre a necessidade da tutela emergencial pretendida. Recomenda a prudência, assim, que o pedido seja melhor instruído e submetido a análise por seu juízo natural. Ante o exposto, considerados os escassos elementos de prova constantes dos autos, INDEFIRO, por ora, o pedido de aplicação de medidas protetivas, sem prejuízo de melhor análise do pleito pelo juízo natural, a quem os autos devem ser oportunamente remetidos.” Na esteira do art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Numa análise preliminar e não exaustiva, típica deste momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da liminar pleiteada. As medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei n. 11.340/2006 têm nítido caráter penal, porque visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringir o direito de ir e vir do agressor. Por outro lado, as medidas elencadas nos incisos IV e V daquele artigo possuem natureza tipicamente civil (AgRg no REsp 1.441.022/MS). Assim, diante de sua natureza jurídica eminentemente penal, para que as medidas protetivas requeridas com amparo nos incisos II e III do art. 22 da Lei Maria da Penha sejam concedidas deve haver ao menos indícios de autoria e de materialidade de delito praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (fumus boni juris) e o perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado na urgência da medida, com a finalidade de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa, conforme se infere da jurisprudência firmada no âmbito do STJ (AgRg no AREsp 1650947/MG). Assim, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. Por terem caráter restritivo, a aplicação das medidas requeridas pela reclamante pressupõe a apresentação de prova pré-constituída contra os ofensores, exigindo-se, também, a contemporaneidade da agressão. No caso, os elementos carreados aos autos são frágeis e as alegações são vagas e genéricas, não havendo, por ora, indícios concretos de infração penal relacionada à mulher no ambiente doméstico ou familiar. Ao contrário, em avaliação inicial própria da apreciação das medidas liminares, parece assistir razão ao Juízo reclamado ao avaliar que a hipótese se aproxima mais de uma disputa patrimonial. A petição inicial menciona desentendimentos decorrentes de questões tradicionalmente cíveis, a exemplo de regime de casamento/união estável, itens pessoais, cartões de crédito, contas bancárias, pensão alimentícia etc, não estando evidenciada situação atual e concreta de risco que justifique a adoção das medidas de ordem criminal requeridas em caráter liminar. O deferimento da medida protetiva de urgência deve ser feito de forma excepcional, exigindo-se, para a sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e do perigo de dano, estando condicionado à demonstração de sua efetiva necessidade, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade. Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade ou vício flagrante a ser sanado no âmbito da apreciação liminar da matéria, cuja profundidade é sabidamente limitada. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Intimem-se o reclamado para apresentar resposta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Oficie-se o Juízo reclamado, nos termos do art. 236 do RITJDFT, requisitando informações. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 237 do RITJDFT. Intime-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator